Tribunal: CARF
Processo: 10660.720711/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720711/2019-01
ACÓRDÃO
2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL DE LAVRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 01).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Andre
Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle Rezende
Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Autos de Infração de
Obrigação Principal (AIOP) em desfavor da entidade em epígrafe, com valores
consolidados em 20/02/2019, como segue.

Do Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 45/68) acerca da origem e da exigibilidade das
contribuições lançadas, o que segue.
Que o contribuinte declarou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativas ao período fiscalizado, o código FPAS 639,
utilizado por entidades beneficentes de assistência social com direito à isenção
previdenciária patronal, e não preencheu o campo ‘Outras Entidades’ com o
código correspondente a sua atividade.
A entidade é filiada à Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior
de Minas Gerais - AFEESMIG, que impetrou Mandado de Segurança Coletivo
(Processo n° 2008.38.00.012378-3), pretendendo assegurar isenção de quotas
patronais das contribuições sociais destinadas ao Regime Geral de Previdência
Social devidas por fundações filiadas.
Relata a fiscalização que liminar obtida, em 2008, foi posteriormente tornada sem
efeito por sentença proferida em 01/03/2010. Decisão posterior permite depósito
integral dos valores discutidos na ação.
Atualmente, o processo encontra-se no Tribunal Regional Federal da 1a Região,
havendo decisão que deu provimento ao agravo regimental da AFEESMIG,
concedendo efeito suspensivo à apelação interposta pela mesma, trazendo de
volta o efeito da liminar deferida em primeiro grau.
A liminar deferida originalmente determina à autoridade impetrada “que se
abstenha, até o julgamento final deste mandamus, de exigir que as entidades
filiadas à impetrante – Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior
de Minas GeraisAFEESMIG – de se submeterem às exigências do artigo 55 da Lei
n° 8.212/91”.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
3
De acordo o Relatório Fiscal, no período de vigência da Lei n° 12.101, de 2009, a
Fundação Educacional de Lavras teve indeferido o seu pedido de concessão de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pelo Ministério
da Educação (Processo 71000.065255/2009), conforme Portaria n° 86, de
01/03/2013, publicada no DOU de 04/03/2013.
Teve também negado provimento ao recurso administrativo interposto (DOU de
12/05/2017), assim como o pedido de revisão posteriormente apresentado (em
27/10/2017).
A certificação, por fim, foi deferida em 29/06/2018, com efeitos a partir de
02/07/2018.
Após análise da nova documentação, o Ministro da Educação anulou a decisão
ministerial anterior, tornando sem efeito a Portaria n° 86 e concedeu ao
contribuinte o CEBAS originário, com validade de três anos a contar da publicação
dessa decisão, efetivada no DOU de 02/07/2018, nos seguintes termos:
(...)
Como se pode perceber, nos termos da Nota Técnica no
1115/2018/DIAN/CGCEBAS/DPR/SERES /SERES, de 22 de junho de 2018, o
peticionário, atendeu aos requisitos de exigidos pelo Decreto no 2.536, de
1998, e legislação correlata, fazendo jus à certificação [...]. Assim, em
privilégio aos princípios da legalidade e devido processo legal
administrativo, convém chamar o feito à ordem e sugerir a autoridade
ministerial o uso do juízo de retratação e reconsiderar a decisão,
considerando o diante do poder de autotutela da administração, com
vistas ao deferimento do pedido de revisão convolado em anulação do
Despacho do Ministro de 11 de maio de 2017, publicado no DOU de 12 de
maio de 2017, e republicado equivocadamente no DOU de 30 de outubro
de 2017, para conhecer e dar provimento ao recurso administrativo da
entidade, concedendo-lhe a certificação originária, com validade de 3
(três) anos a contar da publicação do despacho ministerial
reconsiderador, e tornando sem feito a Portaria SERES no 86, de 1o de
março de 2013, publicada no DOU de 4 de março de 2013 (ID 28136467,
fl. 97).
De acordo com artigo 31 da Lei n° 12.101/2009, o direito à isenção das
contribuições sociais somente poderá ser exercido pela entidade a contar da data
da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendidos os demais
requisitos exigidos pela legislação.
Concluiu a fiscalização que a entidade não possuiu Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social no período da auditoria (01/2016 a 06/2018) e
se eximiu de declarar contribuições previdenciárias patronais, ao informar
incorretamente em GFIP o código do FPAS 639 e não preencher o código
obrigatório no campo Outras Entidades.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
4
Do Lançamento
Na forma do art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, no caso de constatação do
descumprimento pela entidade de requisitos legais, a fiscalização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode lavrar o auto de infração relativo ao período
correspondente, relatando os fatos que demonstram o não atendimento dos
requisitos legais para o gozo da isenção/imunidade.
E, em face da ação judicial (Processo n° 2008.38.00.012378-3), o lançamento do
crédito foi efetuado visando prevenir a decadência, ficando com a exigibilidade
suspensa até o trânsito em julgado do mencionado processo.
O lançamento refere-se às contribuições previdenciária (Empresa + SAT/GILRAT) e
as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros). As bases de
cálculos compreendem as remunerações declaradas pela entidade em GFIP
relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
No lançamento, não foi aplicada multa de mora ou de ofício, haja vista que a
suspensão da exigibilidade do crédito ocorreu antes do início do procedimento
fiscal, na forma prevista no art. 63 da Lei no 9.430/96 e Parecer Cosit no 02 de
05/01/1999.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (processo no
10660.720740/2019-64), por ter o contribuinte informado incorretamente em
GFIP o campo ‘FPAS’ e o campo ‘Outras Entidades’, isentando-se de contribuições
previdenciárias patronais e de contribuições sociais de terceiros.
Da Ciência do Lançamento
O sujeito passivo autuado foi cientificado do lançamento em 27/02/2019, por
meio de sua Caixa Postal (fl. 89)
Da Impugnação
Em 28/03/2019, apresentou impugnação, acompanhada de documentação de
suporte (fls. 97/311), com as alegações que se seguem, em síntese.
Afirma que o Fisco cometeu grave erro ao não reconhecer a impugnante como
entidade beneficente, com direito a imunidade sobre as contribuições sociais, nos
termos do § 7° do art. 197, da CF.
Diz que teve reconhecido o seu direito ao CEBAS pelo Ministro de Estado da
Educação, em 29/6/2018, quando foi decidido pela concessão do CEBAS, com
validade para os três anos seguintes à publicação da decisão.
E, nos termos da Súmula no 612 do STJ, a concessão do CEBAS, além de
comprovar o atendimento de todos os requisitos necessários para a imunidade,
retroage à data em que foram atendidos os requisitos previstos em Lei
Complementar, ou seja, 2006.
Sustenta que o § 7o do art. 195 da CF/88, consagra uma imunidade, uma limitação
ao poder de tributar e, por essa razão, impôs apenas requisitos formais de lei
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
5
complementar, no caso, o art. 14 do CTN, onde estão elencadas as únicas
condições que as entidades beneficentes de assistência social devem preencher
para gozar da desoneração em tela.
Discorre sobre entidade beneficente e entidade filantrópica para demonstrar que
há diferenças entre os conceitos e sustenta que, para a Constituição (§ 7o do art.
195), o que realmente é válido para a imunidade das contribuições sociais é a
entidade ser beneficente, ou seja, atuar em benefício de outrem.
Sustenta que a entidade, como demonstra seu Estatuto, preenche todas as
condições previstas no art. 14 do CTN.
E, por se enquadrar no § 7o do art. 195 da Constituição Federal e preencher todos
os requisitos do art. 14 do CTN, a impugnante apenas exerceu o seu direito à
imunidade sobre as contribuições sociais ao utilizar o código 639 nas GFIPs.
Argumenta que a RFB não pode se valer de entendimento contrário ao que restou
decidido pelo STF no sentido de que apenas lei complementar pode disciplinar
imunidade sobre contribuições sociais (tese 32), nem em relação aos efeitos
declaratórios e retroativos do CEBAS (Súmula 612/STJ). Sendo assim, não são
devidos os valores lançados, nem existe qualquer conduta passível de repreensão
em qualquer esfera.
Informa que existe decisão judicial acatando pedido de tutela de urgência,
formulado pela Fundação Educacional de Lavras em face da União (processo n°
1000031- 93.2019.4.01.3808), em curso pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ
de Lavras/MG, onde restou determinada a suspensão da exigibilidade do crédito.
E, encontrando-se suspensa à exigibilidade das contribuições sociais em relação
ao período a partir de 2006, não pode a RFB exigir ou adotar qualquer
procedimento de cobrança das contribuições sociais, salvo aqueles estritamente
necessários para prevenção da decadência.
Alega que não é lícita a expedição de RFFP ante a ausência de lançamento
definitivo em face de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, pelo
fato de a impugnante preencher todos os requisitos do art. 14 do CTN e em face
do efeito retroativo e vinculante do CEBAS que não pode ser ignorado pela RFB.
Requer, ao final, que o lançamento seja julgado improcedente, cancelandose os
lançamentos tributários e a Representação Fiscal para Fins Penais.
Pede ainda que a RFFP não seja enviada ao MPF.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA. A propositura de ação judicial que tenha por objeto a mesma matéria
discutida em processo administrativo fiscal, implica renúncia ao contencioso
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
6
administrativo, devendo o julgamento administrativo ater-se apenas à matéria
diferenciada.
CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência, restando suspensos tão-
somente os atos executórios de cobrança.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. Carece
competência à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para
apreciação e julgamento de questões relativas à elaboração, pela fiscalização, de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2019 (fl. 329), o sujeito
passivo interpôs, em 10/10/2019, Recurso Voluntário, alegando existir matéria não incluída no
processo judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
No presente caso, trata-se de um lançamento de contribuições previdenciárias com
a finalidade de prevenir a decorrência, decorrente de um Mandado de Segurança Coletivo
(Processo no 2008.39.00.012378-3, impetrado pela Associação das Fundações Educacionais de
Ensino Superior de Minas Gerais – AFEESMIG.
Posteriormente, o contribuinte ajuizou ação judicial individual, tendo o julgado
recorrido declarado a concomitância, nos seguintes termos:
Da Matéria Submetida ao Judiciário – Concomitância com a Esfera Administrativa
Oportuno consignar que, originalmente, o presente crédito tributário foi lavrado
com sua exigibilidade suspensa, em face da ação judicial (Processo n°
2008.38.00.012378-3), visando prevenir a decadência, mantendo-se suspensa a
sua exigibilidade até o trânsito em julgado do mencionado processo, consoante os
termos do Relatório Fiscal:
(...)
O contribuinte é filiado à Associação das Fundações Educacionais de Ensino
Superior de Minas Gerais - AFEESMIG, que impetrou Mandado de
Segurança Coletivo (Processo n° 2008.38.00.012378-3), pretendendo
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
7
assegurar isenção de quotas patronais das contribuições sociais destinadas
ao Regime Geral de Previdência Social devidas por fundações filiadas.
Liminar obtida em 2008 foi posteriormente tornada sem efeito pela
sentença, proferida em 01/03/2010. Decisão posterior permite depósito
integral dos valores discutidos na ação.
Atualmente, o processo encontra-se no Tribunal Regional Federal da 1a
Região, havendo decisão que deu provimento ao agravo regimental da
AFEESMIG, concedendo efeito suspensivo à apelação interposta pela
mesma, trazendo de volta o efeito da liminar deferida em primeiro grau. A
liminar deferida originalmente determinava à autoridade impetrada “que
se abstenha, até o julgamento final deste mandamus, de exigir que as
entidades filiadas à impetrante – Associação das Fundações Educacionais
de Ensino Superior de Minas Gerais-AFEESMIG - se submetam às exigências
do artigo 55 da Lei n° 8.212/91”.
(...)
O contribuinte invoca em sua defesa, a existência de decisão judicial acatando
pedido de tutela de urgência, formulado pela Fundação Educacional de Lavras em
face da União (processo n° 1000031-93.2019.4.01.3808), em curso na Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Lavras/MG, onde restou determinada a
suspensão da exigibilidade do crédito.
Examinando a documentação de suporte à defesa, observa-se que no processo
judicial n° 1000031-93.2019.4.01.3808, protocolada em 10/01/2019, em curso na
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Lavras/MG, a Fundação Educacional de
Lavras realizou os seguintes requerimentos (fls. 142/170):
8.1. Deferimento de tutela provisória de urgência e/ou de evidência, sem
oitiva da parte contrária, para o fim de suspender a exigibilidade de toda e
qualquer contribuição para a seguridade social, inserida ou não em
parcelamento, especialmente desde 1o janeiro de 2006 até a data em que
foi publicada a decisão de concessão do CEBAS, ou seja, 2 de julho de 2018,
determinando a abstenção do Fisco de adotar qualquer ato tendente à sua
exigência, notadamente a inscrição dos supostos débitos em dívida ativa, o
ajuizamento de execução fiscal, a constrição do patrimônio, a inscrição no
CADIN e a não liberação de Certidão Negativa de Débitos, até o final
julgamento da demanda;
8.2. Citação da União Federal para apresentar resposta, no prazo legal;
8.3. Procedência da ação, para o fim de:
a) declarar em controle difuso a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.
212/91, Lei 12.101/09, Decreto no 2.536, de 6 de abril de 1998, e Decreto
n.o 7.237, de 20 de julho de 2010, porquanto exigências não fixadas em Lei
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
8
Complementar para fruição da imunidade consagrada no art. 195, §7o da
Constituição Federal, conforme Tese 32, de Repercussão Geral, do STF;
b) declarar que o CEBAS, concedido à Autora, possui efeitos retroativos,
conforme súmula 612 do STJ;
c) declarar a imunidade da Autora e a inexistência de relação jurídico
tributária em relação às contribuições para a seguridade social, conforme
art. 195, §7o da Constituição Federal, desde 1o janeiro de 2006 até a data
em que foi publicada a decisão de concessão do CEBAS, ou seja, 2 de julho
de 2018;
d) declarar a nulidade/anular todos os créditos previdenciários e tributários
abrangidos pelos efeitos da imunidade prevista no art. 195, §7o, da
Constituição Federal, e da inexistência de relação jurídico tributária, desde
1o janeiro de 2006 até a data em que foi publicada a decisão de concessão
do CEBAS, ou seja, 2 de julho de 2018;
(...)
Em 08/03/2019, foi proferida decisão com o seguinte teor (fls. 98/104):
Com essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência,
para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de contribuições
para a seguridade social, constituídos ou não até a presente data, inclusive
aqueles objeto de parcelamento, alcançados pela regra de imunidade
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, no período a partir de
2006, possibilitando à autora a obtenção de certidão de regularidade fiscal
(CPD-EN), desde que inexistam outros débitos obstacularizando sua
emissão, devendo a União se abster de praticar atos de cobrança,
resguardada a possibilidade de constituição do crédito tributário para
prevenção da decadência.
Nesse contexto, em relação ao mencionado processo, observa-se a identidade de
matérias e partes, entre o litígio administrativo e o judicial, em relação às
seguintes questões postas em discussão no presente processo:
- inconstitucionalidade da Lei 12.101/09, que impõe restrições não fixadas em Lei
Complementar para fruição da imunidade consagrada no art. 195, §7o da
Constituição Federal, conforme Tese 32, de Repercussão Geral, do STF;
- reconhecimento de que o CEBAS, concedido a partir de 02/07/2018, possui
efeitos retroativos (Súmula 612 do STJ), desde 1o janeiro de 2006 até a data em
que foi publicada a decisão de concessão do CEBAS (2 de julho de 2018);
-reconhecimento da imunidade da entidade e a inexistência de relação jurídico
tributária em relação às contribuições para a seguridade social, conforme art. 195,
§7o da Constituição Federal, no período de 1o janeiro de 2006 a 2 de julho de
2018, data em que foi concedido o CEBAS, com o consequente cancelamento dos
créditos apurados no período.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
9
Quanto a essas questões, tem-se que a entidade renunciou à instância
administrativa, pois há concomitância entre o litígio administrativo e o judicial,
tendo como principal efeito à não instauração do litígio na esfera administrativa.
E, diante da concomitância do litígio entre as esferas administrativa e judicial, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação, relativamente a essas
questões, ficando qualquer apreciação administrativa prejudicada pela
prevalência do julgamento judicial.
Com efeito, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 7, de 22/08/2014, publicado no
DOU de 27/08/2014, que trata da concomitância de ação judicial e realização de
lançamento fiscal, após fundamentadamente abordar a questão, chega, entre
outras, às seguintes conclusões:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha
por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
(...)
No mesmo sentido, o Decreto n° 7.574/2011, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União, ao tratar da
renúncia ou da desistência ao litígio nas instâncias administrativas, estabelece:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.
Dessa forma, em face da existência de concomitância entre as esferas
administrativa e judicial, não se conhece da impugnação na parte relativa às
matérias antes mencionadas, as quais estão sendo tratadas na esfera judicial, em
face da prevalência do julgamento pelo Poder Judiciário.
Adiro às razões de decidir do julgado recorrido, trazendo à baila a Súmula CARF no
01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.672 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720711/2019-01
10
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
No que tange aos argumentos de que o julgado recorrido não tratou da utilização
do código 639 na GFIP, matéria que não estaria no bojo da ação judicial, cumpre-nos destacar que
o preenchimento do código na GFIP foi o meio utilizado pelo contribuinte para preencher a
obrigação acessória em questão e declarar, perante a Administração Tributária, que se
compreendia como uma entidade imune.
A autuação fiscal, como visto, não decorre do preenchimento de tal código, mas,
sim, da constituição de crédito tributário referente a contribuições previdenciárias ante a ação
judicial em que se questiona o direito à imunidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 464
DF CARF MF
Original